Tribunal: TJBA
Processo: 0552919-61.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0552919-61.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADA: PATRICIA PANTOJA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GUILHERME DE MOURA LEAL VALVERDE, MARCOS ANTONIO BATISTA DE LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. FALTA DE DOCUMENTOS IDENTIFICANDO QUE A APELADA DETÉM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. PREFACIAL. DESCABIMENTO. MÉRITO.
PLANO DE SAÚDE. RECORRIDA. NECESSIDADE DE CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA. HIPERTROFIA MAMÁRIA. LORDOSE LOMBAR. DORSALGIA CRÔNICA. NEGATIVA DE COBERTURA. INDICAÇÃO MÉDICA. CARÁTER REPARADOR E NÃO ESTÉTICO. ACIONADA. RECUSA INJUSTIFICADA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. IMPOSIÇÃO. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA E SAÚDE.

DANO MORAL CARACTERIZADO. SOFRIMENTO E ANGÚSTIA DA

SEGURADA. CONDENAÇÃO.
IMPOSIÇÃO
. VALOR ARBITRADO DE R$ 10.000,00(DEZ MIL REAIS).

PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. SENTENÇA. RATIFICAÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.
0552919-61.2018.8.05.0001
, tendo como litigantes, as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em afastar a impugnação à gratuidade e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.